Tribunal: TJMT
Processo: 1008705-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008705-89.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
ITAÚ UNIBANCO S/A
AGRAVADO(S):
HELIZENA APARECIDA FERREIRA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Registro de Consolidação da Propriedade Fiduciária n. 1006156-29.2019.8.11.0037, ajuizada por HELIZENA APARECIDA FERREIRA, que concedeu a tutela de urgência para o fim de determinar a suspensão do leilão do imóvel objeto da ação.
Sustenta que o agravante que em 30/04/2011, firmou Instrumento Particular de Compra e Venda de Bem Imóvel, Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel e Outras Avenças n.o 10120262101, tendo por objeto o imóvel registrado na matrícula n.o 12.381, do 1o Serviço de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT, com prazo de amortização de 269 (duzentos e sessenta e nove) meses.
Afirma que a agravada deixou de realizar o pagamento das prestações pactuadas desde setembro de 2017, foi intimada para purgar a mora e manteve-se silente, de modo que tinha conhecimento que o imóvel iria a leilão extrajudicial.
Assevera que “o art. 27 da Lei n.o 9.514/97 é cogente quanto à obrigatoriedade de alienação em leilão público do imóvel cuja propriedade foi consolidada por força do decurso de prazo para purgação de mora pelo devedor fiduciante” (sic).
Ressalta que “há previsão expressa no instrumento contratual firmado entre as partes, na cláusula décima oitava, de que se não houvesse a purgação da mora, haveria o registro da consolidação da propriedade em nome do credor, ora Agravante, sendo que, após trinta dias de tal consolidação, seria promovido o leilão extrajudicial” (sic).
Alega, por fim, que “é patente e indiscutível o prejuízo ao Agravante caso não concedida a antecipação da tutela recursal pleiteada” (sic).
Com estes argumentos, o recorrente requer a concessão da tutela antecipada recursal e, ao final, que seja dado total provimento ao presente recurso, a fim de determinar a reforma da decisão agravada.
Preparo recolhido (Id. 40028468).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
A medida postulada pertinente ao caso concreto, diz respeito à concessão da tutela antecipada recursal para dar prosseguimento à execução, a fim de perfectibilizar a alienação em leilão público do imóvel objeto da lide.
O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Da análise dos autos, nesta fase de cognição incompleta, observo que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida initio litis, isso porque, os documentos juntados aos autos não demonstram, de forma conclusiva, a probabilidade do direito invocado pelo recorrente e nem o perigo da demora, se deixar a análise do pleito para a ocasião do julgamento do mérito recursal.
Num primeiro instante, verifica-se que continua a prevalecer as anotações acerca da garantia fiduciária, na qual o agravante figura como credor em relação ao imóvel.
Desse modo, a decisão hostilizada não tem a aptidão de causar qualquer prejuízo imediato, posto que, apenas suspendeu, cautelarmente, o andamento do procedimento previsto no art. 26 da Lei de no 9.514/1997, pelo qual o agravante pretendia consolidar a propriedade do bem dado em garantia fiduciária pela agravada.
De se reforçar, também, a inexistência de perigo de dano, pois acaso acatado os argumentos da parte recorrente na análise exauriente do presente recurso, este certamente poderá levar o imóvel a leilão, sem que sofra qualquer prejuízo.
Ademais, mesma sorte não assiste à recorrida, uma vez que há risco de irreversibilidade se o leilão for realizado.
Sobre o assunto:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE - SUSPENSÃO DE LEILÃO - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – LEI 9.514/97 – DECISÃO QUE SUSPENDEU OS LEILÕES E SEUS EFEITOS ATÉ QUE FOSSE ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU A REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL - RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PRESENTES – DECISUM QUE DEVE SER MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Havendo a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015), deve ser mantida a tutela de urgência que suspendeu os leilões extrajudiciais de imóvel objeto de alienação fiduciária até que seja analisada em primeiro grau a regularidade no procedimento de execução extrajudicial previsto na Lei 9.514/97.” (TJMT - AI 1003714-41.2018.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 11/05/2018) (sem destaques no original).
Assim, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO a tutela recursal vindicada, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de maio de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora